Tribunal: TJES
Processo: 0012300-65.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012300-65.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA SPE e outros

APELADO: HENRIQUE MENEZES TRISTAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Embargos de declaração opostos por Villaggio Limoeiro Empreendimento Imobiliário LTDA SPE e Lorenge S.A. Participações contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso, mantendo a retenção de 10% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel rescindido por iniciativa do comprador, fixando correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre precedentes do STJ que autorizam a retenção de até 25% dos valores pagos, possibilitando efeitos infringentes ou, ao menos, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa ao fixar a retenção em 10%, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ, que admite percentual entre 10% e 25%, definido segundo as particularidades do caso concreto.

4.
A ausência de menção a precedentes específicos indicados pelas embargantes não caracteriza omissão, pois a decisão embasou-se em fundamentos jurídicos suficientes e coerentes com a jurisprudência dominante.

5.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6.
Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis se presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação de precedentes específicos não caracteriza omissão quando o acórdão se fundamenta em jurisprudência consolidada e suficiente.2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
3. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a presença de vício do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002; STJ, Tema 1.059; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id nº 11594031) que,
à unanimidade de votos
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões recursais de Id nº 12273383, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de especificar os motivos pelos quais deixou de seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, segundo os embargantes, estabelece como razoável o percentual de 25% de retenção nos casos de rescisão de contrato por iniciativa do comprador, independentemente de demonstração de prejuízos pela vendedora.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o julgado explicite as razões do afastamento da jurisprudência invocada, ou, alternativamente, modifique a decisão para fixar a retenção no percentual de 25%, conforme precedentes do STJ.

Contrarrazões apresentadas por Henrique Menezes Tristão e Rayna Kelly Ambrósio Carvalho no Id nº 15266446, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id nº 11594031) que,
à unanimidade de votos
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora como a data do trânsito em julgado da decisão. Manteve, contudo, o percentual de retenção em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelos promitentes compradores, ora embargados, e a incidência de correção monetária.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do inciso III do mesmo dispositivo legal.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Villaggio Limoeiro Empreendimento Imobiliário LTDA SPE e Lorenge S.A. Participações contra sentença que, em ação ordinária, rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fixando retenção de 10% dos valores pagos pelos promitentes compradores, com restituição do remanescente corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção de 10% fixado pela sentença é adequado às circunstâncias do caso; (ii) estabelecer o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos; (iii) determinar o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O percentual de retenção fixado em 10% se encontra alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite variação entre 10% e 25%, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de comprovação de prejuízos extraordinários pela apelante.

4. A correção monetária deve incidir desde a data do desembolso de cada parcela, em observância à jurisprudência do STJ, que assegura a recomposição do poder aquisitivo do valor pago.

5. Os juros de mora, em casos de rescisão unilateral do contrato por iniciativa do comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento fixado no Tema 1.002 do STJ.

6. Não há razão para majoração da verba honorária, nos termos do Tema 1.059 do STJ, considerando o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES sustentam, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre precedentes do STJ que autorizam a retenção de até 25% do valor pago, requerendo, assim, o provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas por Henrique Menezes Tristão e Rayna Kelly Ambrósio Carvalho (Id n. 15266446), pugnando pelo desacolhimento do recurso, sustentando que não há qualquer omissão no acórdão recorrido, e que os embargos apenas visam rediscutir matéria decidida.

Pois bem.

Como se pode verificar, o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento). A decisão se baseou expressamente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que orienta pela razoabilidade de um percentual flutuante entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco) dos valores pagos, a ser definido de acordo com as particularidades do caso concreto.

Consta do voto condutor:

"Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados."

E, ao aplicar tal entendimento ao caso em apreço, justificou:

"Ademais, seguindo o entendimento do juízo originário, a apelante não demonstrou a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado a quo, não havendo nos autos a relação dos gastos da empresa com o distrato pleiteado pela parte apelada.

Ressalto, ainda, que não há notícia de que a apelada tenha usufruído do bem ou nele realizado benfeitorias, o que permite a apelante prontamente recolocar o imóvel à venda no mercado, sem maiores complicações, auferindo lucros em razão da sua valorização."

Dessa forma, o julgado não se omitiu. Ao contrário, analisou a controvérsia e adotou uma linha de entendimento jurisprudencial do próprio STJ que considerou mais adequada à situação fática dos autos. O fato de não ter mencionado expressamente um julgado específico invocado pela parte não configura, por si só, omissão, especialmente quando a decisão se ampara em fundamentação robusta e coerente com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante sobre o tema.

O que se extrai das razões recursais é a nítida intenção da parte embargante de rediscutir o mérito e fazer prevalecer a tese que lhe é mais favorável, qual seja, a aplicação do teto do percentual de retenção. Tal pretensão, contudo, extravasa os limites estreitos dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como uma nova instância de revisão.

Como bem apontado nas contrarrazões, "a oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa".

Por fim, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA SPE E LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar